Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-73.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário do apelante – Dano moral configurado – Sucessivos descontos indevidos que restaram incontroversos – Falta de autenticidade das assinaturas que restou constatada em laudo pericial grafotécnico – Falha na prestação de serviços ofertados pela associação evidenciada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" –

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário do apelante – Dano moral configurado – Sucessivos descontos indevidos que restaram incontroversos – Falta de autenticidade das assinaturas que restou constatada em laudo pericial grafotécnico – Falha na prestação de serviços ofertados pela associação evidenciada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da associação apelada – Precedentes.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 11.000,00, com incidência de juros e correção monetária desde o arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Fixação de honorários em favor do patrono da apelante nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.